Tribunal: STF
Processo: RE 204361
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AVULSOS, AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES. FOLHA DE
SALÁRIO. Lei 7787, de 30.06.89, art. 3º, I, C.F., art. 195, I.
          I. - Inconstitucionalidade das expressões avulsos,
autônomos e administradores inscritas no inc. I do art. 3º da Lei
7787, de 30.06.89.
          II. - RREE 166.772-RS e 177.296-RS, Plenário.
          III. - Embargos de declaração recebidos.